Tribunal: TJSP
Processo: 0008000-04.2012.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – Condenação em verba honorária – Alegação de pagamento da obrigação por meio de acordo extrajudicial – Ausência de comunicação da realização do acordo extrajudicial - Conduta que, por si só, não acarreta a condenação do exequente em verba honorária – Acordo que pode ser comunicado nos autos por quaisquer das partes - Afastamento da condenação na verba

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – Condenação em verba honorária – Alegação de pagamento da obrigação por meio de acordo extrajudicial – Ausência de comunicação da realização do acordo extrajudicial - Conduta que, por si só, não acarreta a condenação do exequente em verba honorária – Acordo que pode ser comunicado nos autos por quaisquer das partes - Afastamento da condenação na verba sucumbencial - Recurso provido para tal fim*